Tribunal: TJES
Processo: 0017974-86.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017974-86.2017.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ARCELORMITTAL BRASIL S.A. e outros

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ARCELORMITTAL BRASIL S.A. contra acórdão que negou provimento à sua apelação cível e deu provimento ao recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgando improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória. A embargante sustenta omissão na decisão quanto à fundamentação utilizada pela fiscalização para a lavratura do auto de infração, bem como ausência de análise da nulidade apontada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar a fundamentação utilizada pela fiscalização estadual para o lançamento tributário e a suposta nulidade apontada pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos invocados pelas partes, bastando apresentar as razões de decidir de forma fundamentada.

O acórdão embargado analisou de maneira clara e suficiente os fundamentos do auto de infração, concluindo pela regularidade da autuação, pois a fiscalização estadual demonstrou que a embargante utilizou coeficiente incorreto para creditamento de ICMS no Livro CIAP.

Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscussão do mérito da decisão proferida, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

O órgão julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos indicados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a decisão.

O acórdão que examina de maneira clara e suficiente os fundamentos do auto de infração e reconhece a regularidade da autuação fiscal não incorre em omissão.

Os embargos de declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão do mérito da decisão proferida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022. RICMS/ES, arts. 75, §2º, inciso V, alínea "a"; 83, §1º, incisos I, II e III; 758-B, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1338247/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 11.09.2013, DJe 30.09.2013. TJES, EDcl-AP 0016024-54.2012.8.08.0012, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, j. 13.07.2015, DJES 20.07.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0017974-86.2017.8.08.0024

EMBARGANTE:

ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

EMBARGADO:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
, em razão do acórdão id. 7506558, que negou provimento à apelação cível por ela interposta e deu provimento ao recurso do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Sustenta (id. 7931634), inicialmente, que inexiste no feito qualquer discussão relativa ao suposto creditamento de ICMS sobre operações com diferimento do imposto.

Acrescenta que o acórdão foi omisso no tocante à real fundamentação utilizada pela fiscalização estadual para embasar o lançamento tributário lavrado, qual seja, o suposto uso irregular da proporcionalidade entre o total de saídas e o total de saídas tributadas, que teria ocasionado utilização incorreta do coeficiente de creditamento do ICMS no Livro CIAP.

Ao final, reporta que não foi analisada a nulidade apontada, que ensejaria o cancelamento definitivo da cobrança.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Em que pese a combatividade da embargante, tenho que os aclaratórios
não merecem provimento
, pois demonstram, tão somente, o inconformismo com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, qualquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC que permitem o manejo da via recursal apresentada, não havendo que se falar na existência de omissão no julgado, sendo certo, ainda, que o Órgão Julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os dispositivos invocados pela parte, bastando demonstrar, de forma fundamentada, as suas razões de decidir, o que restou verificado no caso
sub examine.

Nesse sentido, manifesta-se esta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. NÃO HÁ OMISSÃO OU OBSCURIDADE A SER SANADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. SIMPLES PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 - Não vislumbro a existência de omissão ou obscuridade a viciar o venerável Acórdão embargado, eis que me manifestei suficientemente a respeito da matéria. 2 -
O magistrado não está obrigado a apreciar todos os pontos suscitados, nem a se manifestar de forma explícita sobre todos os artigos mencionados pelas partes, para o julgamento da lide
. 3 - Não há que se falar em embargos declaratórios com fins exclusivos de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos de Lei que possivelmente serão enfrentados nas Cortes Superiores. 4- Recurso improvido. (TJES; EDcl-AP 0016024-54.2012.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 13/07/2015; DJES 20/07/2015)

Registro que a demanda em tela foi ajuizada por ARCELORMITTAL BRASIL S.A. com o objetivo de desconstituir o crédito tributário que alega ter sido indevidamente lançado pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, referente ao auto de infração nº 2.075.587-8, que teve como premissa o aproveitamento irregular de créditos de ICMS relativos à aquisição de bens do ativo imobilizado, no período de maio de 2007 a novembro de 2009, o que culminou com a exigência do valor histórico de R$ 28.126.782,94 (vinte e oito milhões, cento e vinte e seis mil, setecentos e oitenta e dois reais e noventa e quatro centavos).

Em que pesem os vícios apontados, observo que o acórdão objurgado fundamentou, com clareza e suficiência, os motivos pelos quais reconheceu a validade da autuação, porque efetivamente não houve glosa indevida de créditos por parte das autoridades fazendárias, enquanto a ArcelorMittal Brasil S/A impropriamente creditou o ICMS de operações diferidas, pretendendo a recorrente, desta forma, rediscutir a conclusão alcançada por este Órgão Julgador.

Veja-se:

“
Narra a exordial que a decisão ignorou a delimitação objetiva da matéria e decidiu pela procedência das exigências fiscais, adotando
fundamentos jurídicos diversos
dos que foram invocados no auto de infração –
impossibilidade de transposição, para competências posteriores, dos saldos de créditos de bens do ativo imobilizado.
Contudo, apresentado o recurso pertinente, a Segunda Câmara de Julgamento do Conselho Estadual de Recursos Fiscais
negou-lhe provimento
, mantendo a decisão proferida, motivo pelo qual se fez necessário o ajuizamento do presente feito.

Ao compulsar os autos, percebe-se que o auto de infração nº 2.075.587-8
(fls. 109/112)
e seus anexos
(fls. 113/148), consigna a
natureza da infração (art. 83, §1º, incisos I, II e III, do RICMS/ES), a exigência do imposto e da multa,
bem como a
capitulação da infração (art. 75, §2º, inciso V, alínea “a” do RICMS/ES
), o que rechaça a alegação de irregularidade formal.

As autoridades fazendárias expressamente descreveram que a
ArcelorMittal Brasil S/A creditou indevidamente ICMS,
ao utilizar
valores apurados de maneira incorreta no Livro CIAP e que foram lançados na coluna Outros Créditos do Livro de Registro de Arrecadação do ICMS
.

O auditor fiscal da receita estadual, Sr. Tony Jefferson Tostes, fez as seguintes observações: “
Uso irregular da proporcionalidade entre o total de saídas e o total de saídas tributadas,

ocasionando utilização incorreta do coeficiente de creditamento do ICMS no Livro ClAP e consequentemente a transferência em valor superior ao de direito do Livro ClAP para a Livro de Apuracão do ICMS, onde os valores constantes do saldo devedor correspondem ao crédito indevido.
”
(fl. 109).

Não prospera,
portanto,
a alegação
da empresa contribuinte no sentido de que o auto de infração padece
de ausência de motivação,
pois o
Fisco
apresentou
um conjunto de planilhas e demonstrativos
, sendo que o
valor constante no campo “
SD Devedor
” da “
planilha de cálculo para efeito de aproveitamento do crédito na conta ICMS
”
constitui a
base de cálculo do lançamento
e é
exatamente igual à diferença entre o crédito lançado no Livro Registro de Apuração do ICMS
e o que
deveria ter sido lançado,
com base nas
saídas tributadas e não tributadas,
conforme escriturado pela empresa contribuinte.

Ao contrário do que aduz a ArcelorMittal Brasil S/A,
não houve revisão de lançamento na esfera administrativa,
pois seu pedido foi negado e seu recurso não conhecido, sendo mantido o auto de infração em todos os seus termos.

[...]

Cumpre mencionar, ainda, que a ArcelorMittal Brasil S/A tinha o dever de destacar na escrituração as situações de exceção à cobrança do tributo, como por exemplo, a isenção, a imunidade, o diferimento ou suspensão (art. 758-B, §2º, do RICMS/ES)
4
, o que não foi realizado, prevalecendo a presunção de certeza e liquidez da CDA nesse ponto.

[...]

Mister ressaltar que a prova técnica apontou de maneira contundente que foi incorretamente utilizado pela ArcelorMittal Brasil S/A o percentual de 100% (cem por cento) no cálculo em vários meses do período alcançado pela auditoria fiscal [...]
”.

Sendo assim, saliento que é entendimento pacífico na jurisprudência que
"os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para
a
rediscussão da matéria de mérito"
(STJ, EDcI no REsp 1338247/RS
,
ReI. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 11-09-2013, DJe 30-09-2013).

Por todo o exposto,
conheço
dos
embargos de declaração e

nego-lhes provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)